Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-77.2013.8.14.0018
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000721-77.2013.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE SE REFERE A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência no omissão no Acórdão ID. 7349398, no que se refere a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, argumentando que a prescrição a ser aplicada em causas que envolvam créditos trabalhistas é a bienal, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em DUAS APELAÇÕES CÍVEIS, oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária de Cobrança, movido em face de JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS, contra Acórdão ID. 7349398, julgado pela 1ª Turma de Direito de Direito Público que conheceu os Apelos, negando provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, concedendo provimento ao recurso adesivo interposto por Joaquina Matos.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Cobrança proposta por Joaquina Matos, alegando a autora ter sido contratada como servidora temporária, em 01/02/1993, para exercer a função de Escrevente/Datilografa, sendo exonerada em 17/04/2009, e, por intermédio desta Ação, pleiteia o pagamento dos valores referentes ao saldo de salário, FGTS, mais férias e 13º salário.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais, que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal, bem como por ser tratar de contrato de natureza administrativa, não caberia o pagamento de FGTS. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

A autora interpôs recurso de apelação adesivo pugnando pela não obrigatoriedade do pagamento do FGTS em conta vinculada e assim determinando o pagamento diretamente a recorrente através de requisição de pequeno valor.

Foram apresentadas contrarrazões a Apelação interposta pelo Estado do Pará. (ID. 6018325)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento a Apelação interposta pelo Estado do Pará, e concedido provimento ao recurso adesivo interposto por Joaquina Matos. (ID. 7349398)

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a aplicação da prescrição quinquenal no caso, afirmando que o prazo para ajuizamento de Ações que envolva créditos trabalhistas é de 02 (dois) anos, sendo o prazo prescricional quinquenal aplicável apenas a abrangência da condenação, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios. (ID. 7605374)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que o recurso é meramente protelatório, possuindo o embargante intenção de rediscutir matéria já apreciada, pugnando pela inadmissibilidade dos Embargos de Declaração. (ID. 7743620)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência no omissão no Acórdão ID. 7349398, no que se refere a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, argumentando que a prescrição a ser aplicada em causas que envolvam créditos trabalhistas é a bienal, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7349398.

Pois bem, verifico que não é aplicável no caso concreto a prescrição bienal, que deve ser aplicada apenas em causas de natureza trabalhista. No presente caso, trata-se de contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento sobre a aplicação da prescrição quinquenal em causas que a Fazenda Pública figure como devedora, nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, conforme claramente tratou o Acórdão embargado:

“No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais

relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.”

Neste sentido, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
FGTS. OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE
DE PRESCRIÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
À UNANIMIDADE.

1 - No Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 - No presente caso, não há como falar em omissão, tendo em vista que, conforme se verifica no acórdão, a aplicabilidade da
prescrição quinquenal foi amplamente debatida e fundamentada.

3 - Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados à unanimidade. (grifado)

(TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Processo nº 0800923-20.2017.8.14.0070, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, julgamento: 25/04/2022)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada e fundamentada expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022